Tribunal: CARF
Processo: 19515.000848/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000848/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.490 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE ROBERTO CAVALHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, ainda que
se aplique a regra do § 4o do art. 150 do CTN, certo não ter se operado a
decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS VALORES
DEPOSITADOS.
Não tendo o sujeito passivo comprovado que os valores depositados em sua
conta pela empresa da qual é sócio referem-se a aquisições feitas em nome da
pessoa jurídica, restam caracterizados como rendimentos sujeitos à incidência
de imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000848/2008-22
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000848/2008-22

Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSE ROBERTO
CAVALHEIRO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo II – DRJ/SP2 –, que não acolheu a impugnação apresentada para manter a exigência
de R$244.363,07 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e sete
centavos), em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no ano-calendário
2003.
Após uma série de intimações – “vide” f. 13/14, 280/281, 307, 385 e 427 –,
com respectivos esclarecimentos e documentos apresentados pelo ora recorrente – cf. f. 20/273,
282/304, 312/384, 392/426 e 429/431 –, a autoridade fiscalizadora concluiu que
(...) a inexistência de provas irrefutáveis para fundamentar a
alegação de que os gastos efetuados no cartão de crédito do
fiscalizado referem-se à compras de mercadorias no exterior
pela Perffil, Comércio, Importação e Exportação Ltda, CNPJ
n° (...), da qual é sócio, ou seja, despesas da pessoa jurídica,
implica considerar a totalidade dos valores das faturas de seus
cartões de crédito, lançadas no livro Caixa da citada empresa,
a título de Compras — pagamento Again e Despesas Diversas e
relacionadas em planilha integrante deste Termo de Verificação
Fiscal –, como gastos e dispêndios efetuados pelo próprio
contribuinte, uma vez que estão relacionados em seus cartões
de crédito pessoal.
Neste sentido, os art 43 e 622 do Decreto n° 3.000/99, estabelecem
que são tributáveis as remunerações pagas aos sócios da
empresa pela prestação de serviços (pró-labore), bem como os
benefícios e vantagens concedidos a seus administradores e
diretores:
(...)
Portanto, considerando os dispositivos legais citados e arts. 1° a 3°
da Lei n° 7.713/88 e tendo sido constatado que o pagamento das
faturas do cartão de crédito do fiscalizado, relacionadas em
planilha anexa à este Termo, pela Perffil, Comércio, Importação
e Exportação Ltda, CNPJ n° (...), constitui salário indireto,
efetuou-se o lançamento do crédito tributário, com base nos
valores demonstrados no quadro a seguir, caracterizados como
rendimentos omitidos de pessoas jurídicas. (f. 448/449;
sublinhas deste voto)
Em sua impugnação (f. 464/471), acompanhada dos documentos já apresentados à
fiscalização, além de documentos relativos à empresa PERFFIL COM. IMP. E EXPORT LTDA.
(f.477-867), sustentou que os pagamentos se originaram de compras de mercadorias destinadas à
empresa da qual é sócio, Perffil Comércio, conforme comprovaria o Livro Fiscal no 07. Disse
que, por gozar de limite de crédito superior ao da pessoa jurídica, promoveu a aquisição de
mercadorias no exterior ao seu favor e que, por se tratar de objetos pequenos, muitas vezes a
contabilização é tarefa árdua, não constando no estoque da empresa no dia do recebimento.
Narra que empresa da qual é sócio procedeu a retificação da Declaração de Informações
Econômicas Fiscais da Pessoa Jurídica, o que levou a apuração uma diferença de impostos
federais a pagar e que
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000848/2008-22

[a] Sra. Auditor(a) [rectius] Fiscal, entretanto, certamente por
desconhecimento de tais fatos logrou considerar os valores pagos
nas faturas de cartões de crédito do Impugnante como sendo salário
indireto, quando em realidade os valores a ele relativos foram
liquidados pela empresa da qual é sócio, que assumindo o encargo
tributário que lhe compete promoveu e confessou, mediante a
Declaração Retificadora, a incidência de recolhimento de impostos,
que não podem dessa forma ser imputados ao Impugnante sob pena
de dupla tributação pelo mesmo fato gerador constituinte do
crédito tributário já assumido. (f.469)
Afirmou que teria a fiscalização agido com falta de rigor e critério, não se
aplicando ao caso o disposto na al. “a” do inc. II do art. 622 do Decreto no 3.00/99. Pediu
(...) o efetivo cancelamento do lançamento fiscal promovido, por
não haver provas justificativas da relação de recebimento de salário
indireto dos valores pertinentes às faturas de cartões de crédito,
demonstrados à exaustão como tendo sido efetuados em favor da
empresa na qual figura como sócio (...). (f. 471)
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação, prolatou a DRJ o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO.
A alegação de que gastos efetuados no cartão de crédito pessoal da
pessoa física referem-se a compras de mercadorias da pessoa
jurídica, da qual o contribuinte é sócio, deve vir acompanhada de
provas que demonstrem ser a pessoa jurídica a real compradora dos
produtos indicados nos demonstrativos de despesas emitidos pelas
administradoras dos cartões.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE CONTÁBIL.
Não há como não se estabelecer distinção entre a pessoa física e a
pessoa jurídica da qual o proprietário é sócio, dado o Princípio da
Entidade, que professa que a pessoa jurídica não se confunde com
a pessoa física de seus sócios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SALÁRIO INDIRETO.
Recebimento de valores por sócio de empresa, consubstanciados
em créditos ou pagamentos de contas pessoais, realizados pela
sociedade, e cuja motivação não foi comprovada de maneira
adequada, caracterizam retiradas pró labore e estão sujeitos à
tributação.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem dos bens produtores da renda ou proventos,
bastando, para a incidência, o imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título. (f. 870)
Intimado do acórdão foi apresentado, em 04/05/2010, recurso voluntário (f.
885/897), replicando as mesmas teses lançadas em sua impugnação, salvo aquela atinente à
prescrição da cobrança.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000848/2008-22

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Malgrado tenha sido a prescrição arguída apenas em grau recusal, por ser
matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo “ex officio”, conheço do recurso, presentes
os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA CAUSA EXTINTIVA DA EXIGÊNCIA
Com impropriedade técnica, afirma ter sido a exigência fulminada pela
prescrição. Quanto a essa hipótese de extinção do crédito tributário, pacífica a jurisprudência,
firmada no RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que,
tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde
que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação.
Esse entendimento, inclusive, foi consolidado na súmula CARF no 72, que, em idêntico sentido,
dispõe que, comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, se aperfeiçoando em 31 de
dezembro de cada ano. Ainda que seja considerada aplicável, ao caso concreto, o disposto no art.
150, § 4o, do CTN, o prazo decadencial fluiria a partir de 01/01/2004, findando em 31/12/2008.
Como o recorrente foi regularmente cientificado da autuação em 19 de março de 2008 (f. 462),
evidente não ter ocorrido a decadência. Rejeito, com base nas razões acima expostas, a
preliminar de decadência.
II – DO MÉRITO: DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DAS COMPRAS EM FAVOR DA
PESSOA JURÍDICA
Quando expedido o Termo de Início de Fiscalização foi o recorrente instado a
apresentar “documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos
utilizados para os pagamentos do(s) cartão(ões) de crédito”, dentre outros (f. 13/14). Em
resposta, disse que
[t]endo em vista o objeto social da empresa, em viagens realizadas
aos EEUU, por diversas vezes adquiriu, em nome da empresa,
mercadorias para revenda, utilizando cartão de crédito pessoal,
para posterior reembolso pela empresa.
3.- Observe-se pela documentação relativa aos gastos com cartões
de crédito que as compras foram realizadas nas seguintes lojas:
a) AGAIN TRADING;
b) AGAIN ACESSORYS N.Y.
Tais aquisições de mercadorias foram contabilizadas na empresa
acima descrita e os seus respectivos impostos pagos, sendo os
valores creditados no cartão, devidamente quitado pela mesma. (f.
20/21)
Diante dos esclarecimentos prestados, lhe foi requisitada a
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000848/2008-22

[c]omprovação hábil e idônea de que as aquisições feitas com os
cartões de crédito são destinadas à empresa Perffil Comércio,
Importação e Exportação Ltda, CNPJ n° (...), apresentando os
documentos de compra das mercadorias, a respectiva escrituração
da entrada das mercadorias e documentos de importação, quando
for o caso. (f. 280)
Transcrevo, por oportuna, a manifestação do ora recorrente à época:
a) Tendo apresentado o Livro Fiscal n° 000007, com 73 folhas
numeradas de 000001 a 000073 da empresa Perffil Comércio
Importação e Exportação Ltda., em data de 13 de abril de 2007,
esclarece que no mesmo encontram-se lançados contábil e
fiscalmente os valores pagos pela empresa a título de faturas de
cartões de crédito utilizados para a aquisição de mercadorias,
sendo esta a responsável pelos pagamentos das faturas do
cartão de crédito do contribuinte.
b) Tais pagamentos foram efetuados uma vez que a utilização dos
cartões de crédito para compra de mercadorias, para atendimento
ao objetivo social da mesma, deu-se exclusivamente por que a
empresa não dispunha de créditos suficientes no mercado para a
consecução dos objetivos, o que somente foi possível mediante a
utilização deste meio de crédito de modo a demonstrar que as
aquisições efetuadas através deste meio se deram em favor da
empresa, estando integral e devidamente contabilizados em
conformidade a informação anteriormente prestada.
c) Desta forma, ratifica que cerca de 95% (noventa e cinco) por
cento dos valores das faturas dos cartões de crédito
apresentadas, dizem respeito a compras efetuadas pela pessoa
física, direcionadas a pessoa jurídica e ao seu estoque.
d) Para fins de elucidação e esclarecimentos informa que,
devidamente autorizado pelos interessados, as pessoas físicas
de Ana Maria Naglik e Edson Domingos Barato, foram objeto
de termo de fiscalização por este DD. Órgão, sendo a primeira
sócia da empresa, tendo estas sido devidamente encerradas sem
a lavratura de auto de infração contra a primeira, e com a
lavratura de auto de infração e imposição de multa contra o
segundo, tendo sido a pessoa jurídica excluída, atendo-se a
questão a pessoa física por acréscimo patrimonial a descoberto
excluindo-se por completo os gastos efetuados com cartão de
crédito para compras da pessoa jurídica.
e) As fiscalizações referidas encontram-se encerradas com a
devida limitação do entendimento no que concerne apenas à pessoa
física, de vez que as aquisições promovidas o foram para
atendimento da atividade comercial da pessoa jurídica. (f. 282/283;
sublinhas deste voto)
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000848/2008-22

Mais uma vez intimado a demonstrar, mediante documentação hábil, as
despesas pagas ou ressarcidas pela pessoa jurídica (f. 307), o recorrente reiterou o que já havia
narrado e acrescentou que
(...) para melhor elucidação ainda do ocorrido, apresenta o
competente demonstrativo por amostragem dos pagamentos e
documentos inerentes aos cartões de crédito, sua utilização,
pagamento e destino das mercadorias para a empresa Perffil, nos
seguintes termos:
A) Livro caixa de Perffil Com. Importação e Exportação Ltda.;
B) Extrato de cartões de crédito
VISA/DINERS/UNIBANCO/BRADESCO E SANTANDER;
C) Comprovantes de Importação da Receita Federal;
D) Documento de transporte de mercadorias;
E) Nota Fiscal de entrada de mercadoria;
F) Guia de recolhimento de imposto estadual. (f. 312)

Um novo termo de intimação foi lavrado asseverando o seguinte:
1)
Este
procedimento
fiscal
não
utiliza
critérios
de
amostragens, portanto, o demonstrativo dos pagamentos dos
cartões de crédito elaborado, por amostragem, para justificar suas
alegações, produz efeitos apenas com relação às informações ali
consignadas.
2) A documentação apresentada não evidencia corretamente, a
conexão existente entre os pagamentos dos cartões de crédito e
as Notas Fiscais, ambos relacionados no demonstrativo elaborado
pelo contribuinte, ou seja, não foi comprovado que os produtos
descritos nas Notas Fiscais de Entrada de n°s 14512, 14873, 16834,
17262, 17500 e 17987 foram pagos com os cartões de crédito
pertencente ao contribuinte.
O contribuinte fica ciente que a falta de prova hábil que
comprove a utilização de seus cartões de créditos na aquisição
de mercadorias da empresa ensejará o lançamento de ofício
conforme art. 926, do Regulamento do Imposto de Renda—RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, portanto, nos termos dos arts.
904, 911, 927 e 928, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), intimamos
novamente o contribuinte a apresentar no prazo de 20 (vinte)
dias, contados a partir do recebimento desta, os documentos
solicitados no Termo de Intimação Fiscal lavrado em
02/04/2007 e recebido em 09/04/2007, a seguir reproduzidos:
— Comprovação hábil e idônea de que as aquisições feitas com os
cartões de crédito são destinadas à empresa Perffil Comércio,
Importação e Exportação Ltda, CNPJ n° (...), apresentando os
documentos de compra das mercadorias, a respectiva escrituração
da entrada das mercadorias e documentos de importação, quando
for o caso. (f. 385; sublinhas deste voto)
Sem acrescentar qualquer informação ou documentação, limita-se novamente
acostar as cópias de peças extraídas das ações fiscais instauradas contra Ana Maria Naglik, e
Edison Domingos Barato, ambos igualmente sócios da empresa que figura, na mesma qualidade,
o recorrente.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000848/2008-22

Além de ter sido carreado aos autos apenas cópias dos Termo de Verificação
Fiscal, Demonstrativo de Apuração, Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, Auto de Infração,
Termo de Encerramento, Demonstrativo da Variação Patrimonial (f. 284/302) — relativos ao
procedimento de fiscalização envolvendo o Edison Domingos Barato – , bem como somente a
Cópia dos Termo de Encerramento e do Termo de Retificação do Termo de Encerramento –
referente ao procedimento de fiscalização movido em face de Ana Maria Naglik (f. 303/304) –,
que sequer bem delimitam a controvérsia naqueles autos, inexiste vinculação desta julgadora às
conclusões declinadas por outrem. A existência e eventual desfecho favorável a outros sócios do
recorrente em ações fiscais em nada contribuem para o desate da controvérsia que ora se aprecia,
mormente tendo em vista se assentar em questões de natureza eminentemente comprobatória.
Antes de promover o escrutínio das provas apresentadas, algumas premissas
precisam ser delimitadas.
Primeiramente, como bem lançado na decisão recorrida, não há que se
confundir as movimentações financeiras dos sócios com as da própria empresa (f. 876), de forma
que não tendo o recorrente comprovado que o pagamento das faturas dos seus cartões de crédito
se deviam às aquisições da pessoa jurídica Perffil Comércio, Importação e Exportação LTDA. de
mercadorias pagas com os cartões de crédito pessoal, não há que se falar em dupla tributação.
Cabe
à Pessoa Jurídica, por meio de seus representantes legais, exercer
direitos e contrair obrigações em seu próprio nome, prescindindo,
para tal finalidade, a realização de despesas em nome dos sócios. É
de se notar que esta opção pela confusão de patrimônios, dificulta
sobremaneira a instrução probatória no processo e acaba se
tornando um obstáculo para o contribuinte, já que lhe cabe, o
encargo da produção das provas do que alega. Apesar de difícil, o
ônus desta comprovação é, exclusivamente, do impugnante. (f.
876)
Ao sentir do recorrente padeceria a ação fiscalizatória de contradição, sob o
argumento de que
no escopo de sua própria decisão, reconheceu a Sra. Auditora
Fiscal a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, ou
seja, a qual título for o que por si só demonstra que o
Recorrente na qualidade de pessoa física não auferiu qualquer
vantagem na aquisição intentada, assim como a ele não se
referem às compras e pagamentos de faturas de cartões de
crédito ora em discussão.
E ainda, considera que os pagamentos foram feitos exclusivamente
pela empresa Perffil Comercio Importação e Exportação Ltda. para
a seguir também considerá-los como sendo o pagamento de salário
indireto.
3.19 - O mesmo pagamento não pode ter duas características
distintas de seus objetivos e princípios.
Se foi efetuado considerado a título de quitação de faturas de
cartões de crédito face às mercadorias adquiridas para exercício de
sua atividade e objetivos sociais da empresa, por conseqüência que
não poderia ser considerado como pagamento de salário indireto do
qual o Impugnante não recebeu, não auferiu, não usufruiu,
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000848/2008-22

fortalecido pela ausência de acréscimo patrimonial do Impugnante.
(f. 891; sublinhas deste voto)
Não vislumbro contradição entre a constatação de que não houve acréscimo
patrimonial a descoberto e o pagamento de salário indireto, mediante quitação da fatura de
crédito do recorrente. Ao concluir pela inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto (f.
449), a autoridade está a reconhecer que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial
da pessoa física, apurado mensalmente, foi justificada pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, não sendo
passível de tributação, conforme prevê o art. 55, XIII, do RIR/99.
Tampouco me convenço ser inaplicável o disposto na al. “a” do inc. II do art.
622 do Decreto no 3.000/99 ao caso concreto. O retromencionado dispositivo determina que
integrará a remuneração dos beneficiários
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela
empresa a administradores, diretores, gerentes e seus assessores,
pagos diretamente ou através da contratação de terceiros, tais
como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para
utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
De acordo com a autoridade fiscalizadora,
[o]s lançamentos efetuados no livro Caixa a título de Despesas
Diversas, por sua vez, mostram que a Perffil, Comércio,
Importação e Exportação Ltda, CNPJ n° (...), foi responsável pelo
pagamento de faturas de cartões de crédito contribuinte e de
sua esposa, Sra Izilda da Cruz Cavalheiro, relativas à diversas
despesas de caráter pessoal, como supermercado, restaurantes,
lojas de eletrodomésticos, lojas de roupas e presentes, e entre
outras, as quais, a princípio, não guardam relação direta com a
atividade da empresa, salvo prova em contrário. Contudo, tais
valores não foram contestados pelo fiscalizado, pois o mesmo
alegou que cerca de 95% (noventa e cinco) por cento das
despesas com cartão de crédito pessoal estava direcionada ao
estoque da pessoa jurídica e não o total. (f. 448; sublinhas deste
voto)
O próprio recorrente confessa, em suas razões recursais, o que fora asseverado
pela fiscalização ao afirmar que “(...) singelamente e no curso de seu dia a dia, os valores
descritos como gastos de supermercados, etc. efetivamente lhe dizem respeito não havendo o que
se rebater. (f. 892)
De fato, o cotejo do pagamento do cartão de crédito dispostos na relação
elaborada pelo recorrente (f. 69/72 e 75/77) com os lançamentos registrados no livro Caixa n° 07
da Perffil, Comércio, Importação e Exportação LTDA. sinalizam pagamento à AGAIN. São
poucos valores relacionados na tabela do Termo de Verificação Fiscal de f. 445 que não possuem
valor correspondente no livro Caixa; entretanto, as notas fiscais apresentadas não corroboram tal
correlação. Ao sentir da fiscalização, “(...) os gastos efetuados com os cartões de crédito não são
compatíveis com os valores dos produtos consignados nas notas fiscais, excluindo o respectivo
imposto de importação.” (f.445)
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000848/2008-22

Tomemos, à título exemplificativo, a nota fiscal no 014512, cujo valor das
mercadorias, excluído o Imposto de Importação, perfaz R$ 81.431,14 (oitenta e um mil,
quatrocentos e trinta e um reais e quatorze centavos). À ela o recorrente relaciona pagamentos de
R$13.759,81 (treze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos),
R$17.770,00 (dezessete mil, setecentos e setenta reais) e R$14.110,82 (quatorze mil, cento e dez
reais e oitenta e dois centavos) (f. 312), totalizando R$45.640,63 (quarenta e cinco mil,
seiscentos e quarenta reais e sessenta e três centavos). Ademais, como bem anotado pela
autoridade fazendária, a nota fiscal foi emitida antes do lançamento da cobrança na fatura do
cartão de crédito do recorrente. (f. 446)
Adiro às conclusões da DRJ no sentido de que
i) a comprovação do pagamento da fatura pela pessoa jurídica não
permite que sejam atribuídas à empresa as despesas no cartão de
crédito do sócio; (ii) a alegação de que compras realizadas por
meio dos cartões de crédito referiam-se a mercadorias ligadas ao
ramo de atividade da empresa não e suficiente para considerar que
as compras eram destinadas à pessoa jurídica.
Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, a despeito de inúmeras
oportunidades terem lhe sido ofertadas, configurada a omissão de rendimentos recebidos da
empresa na qual figura o recorrente como sócio.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital